Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-66.2023.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001249-66.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EDENILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 927.860.901-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDA SALES - CPF: 001.326.661-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (§13 DO ART. 129 DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O §9º DO ART. 129 DO CP. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, §13, do CP. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 129, §9º, do CP; e (iii) fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: i) saber se a prova produzida é suficiente para a condenação; ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o art. 129, §9º, do CP, afastando-se a qualificadora do §13; iii) saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

A prova é suficiente para manter a condenação, pois a palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, foi corroborada por laudo pericial e depoimentos judiciais, sendo idônea para firmar a autoria e a materialidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.

Não há falar em desclassificação para o §9º do art. 129 do CP, visto que a conduta foi motivada por violência de gênero, revelando menosprezo à condição de mulher da vítima, o que caracteriza o §13 do art. 129 do CP.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação idônea, já que o uso de instrumento perfuro-cortante (tesoura) não extrapolou a gravidade própria do tipo. Impõe-se a readequação para 1 ano de reclusão, com providência de ofício para estabelecimento do
critério ideal
de 1/6 para exasperação da reprimenda na segunda etapa dosimétrica em razão da agravante do motivo fútil, porquanto não justificado o incremento em patamar distinto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício, resultando na redução da pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e de gênero. 2. Não há desclassificação para o art. 129, § 9º, do CP quando a violência se funda em menosprezo à condição de mulher da vítima. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 121-A, § 1º, e 129, §§ 9º e 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 4/6/2024; STJ, REsp nº 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 3/9/2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, pub. 12/4/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDENILSON ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDENILSON ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n. 1001249-66.2023.8.11.0038, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §13
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 5 (cinco)

meses de reclusão
,
no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 295615370,
a i. Defesa busca a
absolvição
por fragilidade probatória
e, subsidiariamente, a
desclassificaçã
o
da conduta para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do CP)
, por entender que as agressões não foram motivadas pela condição de sexo feminino da vítima. Ao final, postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por entender que a circunstância judicial sopesada é inerente ao tipo penal.

Em contrarrazões apresentadas no ID 295615372, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 306476380, por meio do qual opina pelo
desprovimento
do apelo, com
providência de ofício
para retificar a fração utilizada na segunda fase dosimétrica para a circunstância agravante reconhecida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
295615366)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia
1º de agosto de 2021, por volta das 2h30min, na rua Nilo Peçanha, s/n., bairro Centro, na cidade de Araputanga/MT,
EDENILSON ALVES DE SOUZA
, em vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de
Aparecida Alves
, eis que desferiu socos, tapas, jogou um cinzeiro de madeira, bem como de posse de uma tesoura e faca perfurou a mão, costa e região próxima ao peito, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

Conforme restou apurado, o denunciado EDENILSON ALVES DE SOUZA e a vítima Aparecida Sales conviviam maritalmente há 09 (nove) meses, mas devido ao casamento conturbando e agressões verbais do denunciado, estavam separados acerca de 03 (três)meses.

Apurou-se nas investigações que, no dia e horário dos fatos, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, ocasião em que se iniciou uma discussão entre ele e sua ex-companheira, em virtude de conversas que o acoimado viu no aplicativo whatsapp de Aparecida.

Diante disso, em meio à discussão, e mesmo com as explicações acerca das conversas visualizadas, o denunciado desferiu palavras injuriosas e difamatórias, tais como: “você está conversando com machos né sua vagabunda, biscate, filha da puta”, momento em que desferiu socos, tapas, jogou cinzeiro de madeira, bem como de posse de uma tesoura e faca desferiu-lhe golpes atingindo as regiões frontal, carotidiana, côncavo das mãos, primeira falange, escapular e external, descritas no mapa topográfico de id. 128311192 - pág. 16/27.

Logo em seguida, danificou o aparelho celular da ex-companheira. Ressalta-se que a conduta delituosa ocorria corriqueiramente, tanto com agressões verbais quanto físicas. Devido ao medo provocado na vítima, o boletim de ocorrência não era registrado.

Destarte, restou evidenciado que o crime foi praticado em virtude da relação íntima de afeto entre o denunciado e a vítima, eis que se tratam de ex-companheiros.

Diante desse fato, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de violência contra a mulher e, após a regular instrução do feito, restou condenado nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, a i. Defesa busca a
absolvição
do recorrente

argumentando, em síntese, que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, na medida em que a vítima não prestou depoimento em juízo e a testemunha inquirida durante a audiência de instrução não presenciou o ocorrido, tendo se limitado a reproduzir o que ouviu da ofendida.

A pretensão
não comporta
acolhimento
.

Da detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência, no Laudo de Exame de Corpo de Delito e respectivo mapa topográfico de lesões (ID
295614907 e ss.
), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Quanto à
autoria
, a despeito do inconformismo da Defesa, entendo que também se mostra inconteste.

No seu interrogatório judicial (ID
295615358)
, o recorrente
EDENILSON
negou a prática delitiva, afirmando que foi até a casa da vítima a pedido dela e, no local, ela insistiu para reatar o relacionamento, o que foi por ele recusado. Relatou que sequer chegou a se aproximar da ofendida, porque conversaram pela janela da casa, de modo que não sabe explicar como surgiram as lesões corporais de sua ex-companheira.

A ofendida
Aparecida Alves
não foi ouvida em juízo, em razão do seu falecimento. Na fase inquisitiva (ID
295614907)
, por outro lado, relatou que manteve um relacionamento com o recorrente e estavam separados há 3 meses na data do fato, ocasião em que
EDENILSON
foi até sua residência e insistiu para que o deixasse entrar. Afirmou que, ao entrar na casa, seu ex-companheiro pegou seu aparelho telefônico para ver suas mensagens de texto e, em seguida, passou a proferir diversos xingamentos e ameaças, bem como começou a agredi-la fisicamente com murros, tapas e também com uma tesoura, causando-lhe cortes nas mãos.

O laudo de corpo de delito anexado no ID
295614907 corrobora o relato da vítima na fase inquisitiva, na medida em que atesta a presença de ferimentos no tórax e mão direita, dentre outras regiões, confirmando a presença de lesões corporais.

Além disso, a testemunha
Érika Denise de Lima Braga
, escrivã da polícia civil, ouvida em juízo (ID 295615358)
narrou se recordar de ver as lesões corporais na vítima, especificamente nas suas mãos
. Afirmou se recordar, ainda, de realizar o interrogatório do recorrente na delegacia, oportunidade em que constatou que ele possuía diversas outras passagens pela prática do mesmo crime.

É consabido que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova, como no caso em exame, em que as lesões corporais atestadas no laudo pericial compatibilizam-se com as declarações extrajudiciais da ofendida e com o depoimento em juízo da escrivã de polícia, elementos aptos a autorizar a confirmação do édito condenatório.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

E como cediço, as declarações judiciais dos policiais, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são bastantes para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais, constituindo meio de prova suficiente à condenação do réu, tanto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n. 8
, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Inclusive, a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“
(...)
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que odepoimentodospoliciaisprestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar nacondenaçãodo réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).”
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Grifei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que o conjunto probatório existente nos autos é hábil à demonstração de que o apelante efetivamente praticou lesões corporais em desfavor da ex-companheira, devendo ser ratificado o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta:

Alternativamente, a defesa busca a desclassificação do crime de lesão corporal por misoginia (CP, art. 129, §13) para o de lesão corporal em contexto de violência doméstica e/ou familiar (CP, art. 129, §9º), ao argumento de que não ficou demonstrado que o acusado agiu motivado pela condição de sexo feminino da vítima.

Sem razão, contudo
.

A Lei n. 14.188/2021 inseriu uma nova qualificadora no art. 129 do CP, com a seguinte redação:

“Art. 129. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”
(posterior à Lei n. 14.994/24).

Para a completa compreensão do disposto no
§ 13
do art.
129
do
CP
, faz-se necessário observar-se a remissão ao então §2º-A do art.
121
do CP, atualmente disposto no art. 121-A, §1º do CP, que dispõe o seguinte:

Art. 121. (...) § 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Desse modo, o § 13 do art. 129 do CP
pune duas situações
: a) Lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar; e b) Lesão corporal praticada contra mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Por outro lado, a ação descrita no § 9º do art. 129 do CP
destaca a violência praticada em contexto de
diversas relações de parentesco ou proximidade, prevalecendo-se do âmbito doméstico ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão
.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa e conforme já explicitado acima, ficou evidente que o recorrente e a ofendida mantiveram um relacionamento amoroso e de convivência e as agressões ocorreram em razão do inconformismo do apelante com o término da relação.

Tal contexto demonstra satisfatoriamente a ocorrência de violência de cunho misógino, pois não se limitou a ocorrência no recôndito no lar, mas avançou
tendo princípio no nefasto espírito de posse ou domínio pleno do agressor
, ao ver-se confrontado com o término do relacionamento. Portanto,
não há dúvidas acerca da presença do dolo específico de que a agressão física teve por motivação a violência de gênero, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher
.

Convém destacar que, em casos como o da hipótese, a jurisprudência é firme no sentido de que
é inviável a desclassificação para a conduta prevista no § 9º do art. 129 do CP
:

“
Comprovado que a conduta do réu foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e baseada no gênero, é incabível a desclassificação do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal para o do § 9º do mesmo artigo
. Não merece acolhimento o pedido de abrandamento do regime eleito, pois o acusado é reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMG - Apelação Criminal: 0010610-50.2023.8.13.0271 1.0000.23.321003-8/001, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024) – destaquei.

Diante desse panorama, se o crime aconteceu no âmbito doméstico e em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino, não há falar em desclassificação para a modalidade do § 9º do art. 129 do CP.

3.

Da retificação da pena-base
:

Por fim, o apelante busca a aplicação da pena-base no mínimo legal, por entender que as circunstancias do crime foram valoradas de maneira inidônea, já que a fundamentação utilizada pelo magistrado é inerente ao tipo penal.

O pleito
comporta provimento.

Como se sabe, para a exasperação das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, é preciso que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, levando o Juízo sentenciante, dentro dos limites da razoabilidade, a aumentar a pena-base.

E da leitura da r. sentença impugnada, verifico que o Magistrado fundamentou a necessidade de exasperação da pena, nos seguintes termos:

“(...) A culpabilidade do acusado é normal à espécie delitiva. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e a personalidade do acusado.
As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, vez que o réu se utilizou de uma tesoura para efetivar as agressões.
Os motivos e as consequências são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Não há que se sopesar o comportamento da vítima.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, observada a pena cominada ao delito anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 14.994/24, em consonância com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Circunstâncias legais:

Presente agravante do motivo fútil, (art. 61, II, ‘a’, do CP). Deixo de aplicar a agravante de violência doméstica, pois a conduta já se amolda ao tipo do art. 129, 13º, do Código Penal. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Por isso, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena:

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. (...)”
(ID 295615359).

Como se observa, a motivação expendida pelo magistrado para justificar a exasperação da reprimenda não logrou êxito em demonstrar de que maneira o artefato empregado pelo recorrente na prática delitiva teria transcendido a normalidade do tipo penal, porquanto sequer ficou evidenciado que tal circunstância tenha acarretado padecimento acentuado à vítima ou, de qualquer sorte, ultrapassado os limites já previstos pelo preceito incriminador.

Desse modo, é de rigor a retificação da reprimenda basilar para estabelecê-la no mínimo legal, oportunidade em que também deve ser acolhida a providência
ex officio
pretendida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para aplicar o coeficiente paradigmático de 1/6 para o incremento de pena decorrente do reconhecimento de circunstância agravante, haja vista a inexistência de fundamentação concreta a justificar a imposição de fração distinta.

Da nova dosimetria de pena:

À vista da fundamentação acima exposta, com a neutralização das
circunstâncias
do crime e tratando-se de delito praticado antes da modificação inserida pela Lei n. 14.994/24, promovo a readequação da pena-base, para fixá-la no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, há a presença da agravante do motivo fútil reconhecida na sentença (
art. 61, II, ‘a’, do CP), razão pela qual agravo a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, razão pela qual fica definitiva a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Mantenho o
regime inicial aberto
para início de cumprimento de pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, inciso “c” do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDENILSON

ALVES DE SOUZA
,

para retificar a pena imposta na sentença, fixando-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
mantidos o
regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT na ação penal n. 1001249-66.2023.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025